Tribunal: STF
Processo: RE 291827
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: ICMS. Compensação de crédito. Correção Monetária. Recurso
   extraordinário: descabimento: deficiência de fundamentação:
   incidência das Súmulas 284 e 283.
O recorrente se ocupa de
   violação ao art. 5º, caput, da Constituição Federal (princípio da
   isonomia), que sequer integrou a fundamentação do acórdão
   recorrido, a qual, ademais, contém fundamento constitucional
   suficiente à sua manutenção - princípio da não-cumulatividade,
   não impugnado.